Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-37.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 33 DA LEI No 11.343/06 E 244-B DO ECA) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS CONVERSAS ARQUIVADAS EM TELEFONE CELULAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA CONVERSA INVERÍDICA, AS QUAIS ALIÁS FORAM CONFIRMADAS PELA VÍTIMA NA SUA

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGOS 33 DA LEI No 11.343/06 E 244-B DO ECA) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS CONVERSAS ARQUIVADAS EM TELEFONE CELULAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA CONVERSA INVERÍDICA, AS QUAIS ALIÁS FORAM CONFIRMADAS PELA VÍTIMA NA SUA INTEGRALIDADE, NÃO SENDO ESTE O ÚNICO MEIO DE PROVA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO, ADEMAIS – PRELIMINAR AFASTADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE OU USO COMPARTILHADO, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA HABITUALIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO "AB INITIO" DE RIGOR, POR TRATAR-SE DE CRIME FORMAL – DISPENSÁVEL A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM FORMAÇÃO – SÚMULA 500 DO STJ – OCORRÊNCIA DE "EMENDATIO LIBELLI", TODAVIA, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI, DA LEI No 11.343/06, DADO O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SOLUÇÃO MAIS BENÉFICA, AO ACUSADO, ALIÁS – PRECEDENTE – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.
PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – AGRAVANTE GENÉRICA DE CRIME PRATICADO CONTRA DESCENDENTE AFASTADA NESTA INSTÂNCIA – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, II E VI, BEM CONFIGURADAS – REDUTOR APLICADO EM GRAU INTERMEDIÁRIO NESTA INSTÂNCIA – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.